Tribunal: TJDFT
Processo: 0720725-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720725-31.2022.8.07.0000 RECORRENTE: WILLIAM ALVES DE SENA RECORRIDA: JANAINA MARA DE LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VEÍCULO. UTILIZAÇÃO COMO FERRAMENTA DE TRABALHO. TRANSPORTE POR APLICATIVO. PROVA. AUSÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 2. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de crédito já reconhecido, motivo pelo qual a impenhorabilidade não é regra e sim exceção, prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. Dessa forma, inviável sua interpretação de maneira absoluta, devendo a análise ocorrer conforme cada caso concreto. 3. O art. 833, V do CPC prevê que são impenhoráveis "os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado", incluindo "equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária" (§ 3o do mesmo dispositivo). 4. É ônus da parte executada demonstrar que a penhora eletrônica recaiu sobre bem de natureza impenhorável, qual seja, veículo que alega ser utilizado como instrumento de trabalho para transporte de passageiros por aplicativo (Uber), por ter acesso a dados que nem o Juiz nem o credor possuem. A ausência de prova impõe a manutenção da constrição. 5. Reforça a possibilidade de penhora o fato de que o agravante possui vínculo formal empregatício e afirmar que a renda auferida com a atividade de motorista seria complementar. 6. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens têm uma finalidade social que não é suprema. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade de veículo utilizado como ferramenta de trabalho, especialmente de motoristas de aplicativo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 833, inciso V, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: 15. Embora alegue que o veículo objeto da penhora seria indispensável ao regular desenvolvimento de suas atividades como motorista de aplicativo, o próprio agravante reconhece que realiza esse trabalho para complementar a sua renda. Não é sua atividade laboral principal, pois possui vínculo formal empregatício. 16. A caracterização de bem móvel como instrumento de trabalho decorre da comprovação de que o devedor efetivamente utiliza-o para sustento da sua família. O agravante não apresentou quaisquer elementos probatórios com a finalidade de corroborar esse argumento, o que conduziu à rejeição da impugnação. Vale destacar que o print de ID no 123538236, pág. 7, juntado aos autos principais em 6/5/2022, indica que a avaliação mais recente do agravante teria ocorrido em 3/12/2021. Nesses prints, não há informação da operadora do serviço de que o agravante esteja ativo e sua frequência de corridas. (ID 39525202) (g.n). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023